Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena aplicada na sentença e nos marcos processuais relevantes (artigo 110, §1o, do Código Penal).
2. O prazo prescricional de 3 anos, previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, aplica-se para penas inferiores a 1 ano.
3. Na hipótese, fixada pena em concreto de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e transitada em julgado a sentença para a acusação (artigo 110, § 1o, do Código Penal), o prazo prescricional da pretensão punitiva regula-se pelo artigo 109, VI, do Código Penal, ou seja, 3 (três) anos. Nesse contexto, verificado lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade em razão da prescrição.
4. Recurso conhecido e provido.